Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE EMPRESA. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO. CRITÉRIO. CONTRATO SOCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria imposto restrição não prevista em contrato social pelas partes, os argumentos da embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretende reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.

2. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.